Tribunal: TJDFT
Processo: 0715503-36.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora comprovado que o réu lesionou a vítima com um chute no rosto, não há prova de que a sua ação tenha sido intencional, mas sim, mera reação para repelir injusta agressão, uma vez que ela, inicialmente, tentou lhe desferir um tapa no rosto enquanto ele estava deitado.
2. Mesmo diante da presença de indícios de que o réu teria praticado o crime previsto no artigo 129, §13o, do Código Penal, não há prova cabal do fato e o direito penal não se contenta com suposições ou conjecturas. O decreto condenatório deve estar amparado em conjunto fático-probatório coeso e harmônico, contando com provas seguras produzidas em Juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não é o caso dos autos.
3. Recurso desprovido.